Tribunal: TJMT
Processo: 1018349-84.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[LUIZ NUNES DA SILVA - CPF: 545.499.811-72 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TEMPO DEMASIADAMENTE LONGO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – MAU TEMPO NÃO COMPROVADO – INTERRUPÇÃO CONFIRMADA POR TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓTIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória proposta por Luiz Nunes da Silva em face de Energisa S/A em razão da suspensão injustificada do serviço essencial por um período de 17 horas e 30 minutos.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente dezoito horas configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, mormente porque a concessionária de energia elétrica não comprovou a ocorrência do alegado mau tempo na data dos fatos que teria justificado a suspensão do serviço.

4.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por Luiz Nunes da Silva em face de Energisa S/A. Em síntese, o Autor informa que é titular da unidade consumidora nº 6/2076799-2, aduz que no dia 17.11.2019 às 17h30min o serviço de energia elétrica foi interrompido em sua residência sem qualquer justificativa por parte da concessionária de energia elétrica, sendo restabelecimento apenas no dia 18.11.2019 às 11h. Busca a condenação da demandada ao pagamento de compensação por danos morais uma vez que permaneceu 17h30min com o serviço suspenso.

Contestado o feito foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformado, o Recorrente apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id nº 74910476.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021